Tribunal: TJDFT
Processo: 0706941-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. O Código de Processo Civil adotou a teoria estática do ônus probatório, pela qual compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. A teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório constitui exceção à regra processual prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e se trata da inversão do ônus probatório em face da parte que tiver melhores condições de produzir as provas de fatos relevantes. A inversão do ônus da prova depende da presença de dois requisitos, alternativamente: a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o ônus probatório estabelecido ordinariamente em desfavor da autora ou uma maior e significativa facilidade de o réu assumir esse encargo. A presença desses requisitos, ante a hipossuficiência técnico-probatória da parte autora e a maior facilidade de o Distrito Federal obter o prontuário médico e demais documentos tendentes a demonstrar, ou não, os fatos delineados na peça de ingresso, determina a aplicação da distribuição dinâmica do ônus probatório.